Tribunal: TJSP
Processo: 0005163-78.2014.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Ocorrência.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios – Executado sucumbiu na totalidade – Executado que responderá pelo pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

Embargos acolhidos.